Tribunal: TJPA
Processo: 0802898-93.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802898-93.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: MARDEN HENRIQUES DE LIMA, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ao compulsar detalhadamente os autos, verifico que os autos do processo principal dizem respeito a uma Ação Popular a qual visa a declaração de nulidade da desapropriação de diversos imóveis no loteamento Nova Carajás para a construção de unidades habitacionais, porém a área expropriada seria impactada pela passagem de ramal ferroviário, de construção da Vale S.A., o que refletiria no valor dos imóveis.

2.

No presente caso, deve ser levado em consideração a Teoria da Asserção no qual consiste que as questões relacionadas a Ação, são aferidas sob a luz do que o autor afirma na petição inicial adstritas ao exame da possibilidade de existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

3.

Dessa forma, a legitimidade passiva da empresa Vale S.A. se caracteriza em razão de sua obra ser realizada dentro do loteamento Nova Carajás, área destinada a construção de unidades habitacionais com destinação pública, de acordo com decreto municipal nº 1554/2013, existindo a possibilidade da Ferrovia a ser construída pela empresa recorrente, impactar diretamente na desvalorização dos imóveis.

4.

Assim, considerando as documentações e em observância ao princípio da precaução, não há como afastar, desde logo, a agravada Vale S.A. da lide, pois também está em discussão todo o contexto de prejuízos e ressarcimento pecuniário que pode advir da construção do ramal ferroviário na área desapropriada pelo poder público, devendo permanecer no polo passivo até que o processo principal seja instruído por completo, com a formação do contraditório, realização de audiências, perícias, dentre outros momentos que antecedem a prolação da sentença, em busca da verdade real.

5.

Recurso conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória Recursal, interposto por MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, referente ao processo originário nº 0003581-43.2017.8.14.0040, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que deferiu tutela antecipada requerida pela apelada Vale S.A., excluindo a Vale S.A. da qualidade de ré.

Em suma, versam os autos sobre Ação Popular de nº 0003581-43.2017.8.14.0040, distribuído pelo agravado MARDEN HENRINQUES DE LIMA em face do apelante Município de Parauapebas e agravado Vale S.A., afirmando que o Decreto Municipal nº 1554/2013, o qual declarou de interesse social, para fins de desapropriação, diversos lotes, localizados no loteamento Nova Carajás, para construção de projeto habitacional seria nulo, cabendo a devolução para o Município dos valores despendidos com a loteadora Nova Carajás Construções e Incorporações Ltda.

Dessa forma, a decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, reconheço como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC, motivo pelo qual DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio do valor de R$ 36.640.000,00 nas contas das 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª requeridas (Valmir Queiroz Mariano, Nova Carajás Construções e Incorporações Ltda, Henrique Andrade da Mota Júnior, Rodrigo Valadares Rosa e Rafael Saldanha de Camargos), o que assim faço.

Intimem-se o autor e os requeridos acerca do resultado da penhora.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S/A

A lide versa sobre a possível nulidade do decreto expropriatório Municipal nº 1554/2013, que atingiu imóveis pertencentes à Nova Carajas Ltda.

Embora a discussão passe pelo prévio conhecimento ou não sobre a passagem do ramal ferroviário, obra da Vale S/A, não se discute nesta ação as consequências desse empreendimento.

Assim, a Vale S/A não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

Exclua-se a requerida da capa dos autos. (...)

Irresignado com a r. decisão, o
Agravante
interpôs o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela sua reforma, argumentando, em síntese, que a decisão do Juízo de 1º Grau que retirou do polo passivo a Agravada Vale S.A. alterou os pedidos formulados na inicial, comprometendo a apreciação do mérito da ação popular, quanto ao ressarcimento do valor a ser indenizado pela área desapropriada.

Aduz a respeito do periculum in mora inverso, posto que a exclusão da Vale S.A. anteciparia um prejuízo evidente, pois a declaração ou não de nulidade do ato administrativo de desapropriação não iria retirar os prejuízos inerentes a construção da ferrovia e nem o dever de ressarcimento ao erário público.

Diante disto, o Agravante pugna pelo conhecimento do recurso, para que seja concedido efeito suspensivo à decisão impugnada, sendo o Agravo, ao final, julgado procedente. Juntou documentos.

Em Decisão Monocrática de ID. 1798197, a foi deferido o pedido liminar de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

Logo, estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo (probabilidade de provimento do recurso e, possibilidade de lesão grave e de impossível reparação), havendo, neste momento processual, plausibilidade pela concessão da liminar pleiteada.

Assim sendo ante o exposto, com fundamento nos arts. 995 e 1.019, I, CPC/2015 e jurisprudências das Cortes Superiores, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para promover o retorno da Vale S.A. ao polo passivo dos autos, nos termos da fundamentação.

Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando-lhe esta decisão (art. 1.019, I, CPC/2015).

Intime-se o Agravado para que ofereça contrarrazões, caso queira, no prazo legal de 15 (quinze) dias, ex vi, do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.

Após, encaminhem-se os autos ao Órgão Ministerial nesta Superior Instância, para manifestação, na qualidade de fiscal da Ordem Jurídica.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

O Agravado apresentou contrarrazões em ID. 2075657, refutando todos os argumentos do Agravo de Instrumento, bem como opôs Agravo Interno em ID. 2075729.

Por sua vez, o Agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno em ID. 2681908.

Após declaração de suspeição da D. Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA (ID. 7967394), os autos foram redistribuídos para minha relatoria.

O Agravo Interno foi conhecido, mas improvido, conforme acórdão de ID. 11152344.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pois bem.
In casu
, verifica-se que há plausibilidade à insurgência do agravante, como passo a demonstrar.

Ao compulsar detalhadamente os autos, verifico que os autos do processo principal dizem respeito a uma Ação Popular a qual visa a declaração de nulidade da desapropriação de diversos imóveis no loteamento Nova Carajás para a construção de unidades habitacionais, porém a área expropriada seria impactada pela passagem de ramal ferroviário, de construção da Vale S.A., o que refletiria no valor dos imóveis.

No presente caso, deve ser levado em consideração a Teoria da Asserção no qual consiste que as questões relacionadas a Ação, são aferidas sob a luz do que o autor afirma na petição inicial adstritas ao exame da possibilidade de existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Segundo entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.

2. (...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1710782 SP 2020/0134110-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

Nesse sentido, é evidente que a legitimidade passiva da agravada Vale S.A. se configura quando a parte mencionada como responsável na relação jurídica processual deve estar, abstratamente, vinculada à relação jurídica de direito material.

Dessa forma, a legitimidade passiva da empresa Vale S.A. se caracteriza em razão de sua obra ser realizada dentro do loteamento Nova Carajás, área destinada a construção de unidades habitacionais com destinação pública, de acordo com decreto municipal nº 1554/2013, existindo a possibilidade da Ferrovia a ser construída pela empresa recorrente, impactar diretamente na desvalorização dos imóveis.

Corroborando com o alegado, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA AÇÃO POPULAR PROPOSTA NO JUÍZO DE ORIGEM. REJEITADA. ARTS. 1º E 2º DA LEI Nº 4.717/65. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Agravante objetiva a reforma da decisão recorrida, alegando inadequação da Ação popular aduzindo que o meio correto para requerer indenização seria Ação de Cobrança, argumenta sua ilegitimidade passiva na lide, pois esta versaria sobre suposto desvio de finalidade de área com destinação pública, não se relacionando com sua obra ferroviária.

2.

Não merece amparo a alegação do recorrente sobre inadequação da Ação Popular, tendo em vista, que a lei nº 4.717/65 legitima qualquer cidadão para propor Ação Popular com fim de declarar a nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, estando o caso em consonância com que dispõe a citada lei.

3.

Outrossim, destaco que deve ser levado em consideração no caso em tela a Teoria da Asserção no qual consiste que as questões relacionadas a Ação são aferidas a possibilidade de existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

4.

Assim, a legitimidade passiva da empresa se caracteriza em razão de sua obra ser realizada dentro do loteamento Nova Carajás, área destinada a construção de unidades habitacionais com destinação pública, de acordo com decreto municipal nº 1554/2013 (ID. 320651 - Pág. 99 a 103), existindo a possibilidade da Ferrovia a ser construída pela empresa recorrente, impactar diretamente na desvalorização dos imóveis.

5.

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, não vislumbro motivos para reformar a decisão recorrida, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

6.

Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802898-93.2017.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022)

Assim, considerando as documentações e em observância ao princípio da precaução, não há como afastar, desde logo, a agravada Vale S.A. da lide, pois também está em discussão todo o contexto de prejuízos e ressarcimento pecuniário que pode advir da construção do ramal ferroviário na área desapropriada pelo poder público, devendo permanecer no polo passivo até que o processo principal seja instruído por completo, com a formação do contraditório, realização de audiências, perícias, dentre outros momentos que antecedem a prolação da sentença, em busca da verdade real.

Portanto, verifica-se que a decisão liminar deve ser reformada para que a empresa agravada Vale S.A. permaneça no polo passivo da ação, uma vez que existe a possibilidade da Ferrovia a ser construída pela empresa recorrente, impactar diretamente na desvalorização dos imóveis.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo De Instrumento, DANDO-LHE PROVIMENTO,
suspendendo integralmente

a decisão proferida pelo juízo a quo, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 21/08/2024